Tribunal: TJMT
Processo: 1043602-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043602-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.393.784/0001-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLAUDIO FERREIRA DIAS GONCALVES - CPF: 861.325.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GLASS - CPF: 247.314.200-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
rescrição intercorrente. não configuração
. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração da inércia do credor, que deixa de promover os atos e diligências que lhe competem por período superior ao prazo prescricional do direito material. Precedentes do STJ.

2.
D
iligência do credor demonstrada
. Constatado nos autos que o exequente/agravado promoveu diversas diligências ao longo do trâmite processual na tentativa de localizar bens e satisfazer seu crédito, protocolando petições em 2008, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 e 2023, não há que se falar em desídia ou abandono da causa. A longa duração do processo, por si só, não induz à prescrição quando a parte credora se mantém ativa na condução do feito.

3.
M
orosidade do poder judiciário
. A demora na tramitação do processo, quando decorrente dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, como o período em que os autos permaneceram conclusos entre 2010 e 2015, não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

4.
T
ermo inicial da prescrição intercorrente. ausência de suspensão formal
. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC – Tema 1), o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). Inexistindo nos autos decisão formal de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, não se implementou o marco inicial para a contagem do lapso prescricional.

5. I
rretroatividade da
LEI Nº 14.195/2021. As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC, que estabeleceram novo regime para a prescrição intercorrente, não se aplicam a atos processuais praticados antes de sua vigência, em observância ao princípio tempus
regit

actum
. Precedentes do STJ e do TJMT.

6. DECISÃO MANTIDA. Estando a decisão agravada em conformidade com a legislação processual civil e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sua manutenção é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra a r. decisão interlocutória (Id. 334353866) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002217-39.2007.8.11.0050, que lhe move o BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, autorizou o levantamento de valores constritos em favor do exequente, ora Agravado.

Em suas razões recursais (Id. 334353861), a Agravante sustenta, em suma, que a execução tramita há 17 (dezessete) anos sem qualquer resultado útil, violando a duração razoável do processo. Argumenta que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Comercial é trienal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e que a inércia do Agravado por períodos superiores a este lapso temporal é manifesta.

Defende a desnecessidade de suspensão formal do processo para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, afirmando que os peticionamentos esparsos do credor foram
inócuos
e não podem ser considerados atos de efetivo impulso processual. Subsidiariamente, alega a prescrição da pretensão em face do avalista Cláudio Ferreira Dias Gonçalves, que jamais teria sido validamente citado.

Pugnou pela concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada, obstando o levantamento dos valores bloqueados, e, no mérito, pelo provimento do recurso para extinguir a execução pela prescrição intercorrente.

Em decisão prefacial (Id. 335200860), esta Relatoria deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para obstar o levantamento da quantia constrita até o julgamento final do presente recurso.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 336056873), rechaçando a tese de prescrição. Aduz que sempre se manteve diligente na busca pela satisfação de seu crédito e que a ausência de suspensão formal do feito impede o reconhecimento da prescrição. Defende, ainda, a legalidade da penhora realizada. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição intercorrente.

Após detida análise dos autos, tenho que a insurgência da Agravante não merece prosperar, devendo a r. decisão ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pois bem.

A prescrição intercorrente, como cediço, visa a sancionar a inércia do credor que, após o ajuizamento da demanda, abandona o processo, deixando de praticar os atos necessários ao seu impulsionamento por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material vindicado.

No caso vertente, contudo, não se vislumbra a necessária inércia por parte do Banco Agravado. Ao contrário, o histórico processual, bem delineado pelo magistrado singular, demonstra uma atuação constante e diligente do exequente na busca pela satisfação de seu crédito.

Conforme se extrai da decisão agravada, o credor protocolou diversas petições ao longo dos anos, requerendo providências para a citação dos executados e para a localização de bens penhoráveis, conforme se vê dos petitórios juntados em 05/06/2008, 20/04/2010, 18/06/2015, 16/03/2016, 11/11/2016, 29/01/2018, 26/11/2018, 14/10/2019, 26/10/2021 e 16/10/2023. Tal conduta afasta a caracterização de abandono ou desídia, elementos indispensáveis para a configuração da prescrição intercorrente.

Ademais, o período de maior paralisação do feito, compreendido entre 2010 e 2015, não pode ser imputado ao credor, uma vez que, como bem pontuou o juízo a quo, os autos permaneceram conclusos para apreciação judicial. É pacífico o entendimento de que a demora decorrente dos mecanismos da justiça não pode prejudicar a parte que se mantém diligente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a prescrição intercorrente não flui quando a paralisação do processo decorre da morosidade do Poder Judiciário. Incidência da Súmula 106 do STJ.

(...) 3. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
1.899.490/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022,
DJe
23/02/2022)

Some-se a isso o fato de que, para os processos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema 1 do IAC), firmou a tese de que
"o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)".

Na hipótese dos autos, como corretamente observado na decisão recorrida, jamais houve despacho determinando a suspensão da execução nos termos do art. 791, III, do CPC/73 (correspondente ao art. 921, III, do CPC/15). Se o processo não foi formalmente suspenso, não há como se cogitar do início da fluência do prazo prescricional intercorrente, segundo a sistemática estabelecida pela Corte Superior.

Portanto, a ausência dos dois requisitos essenciais
,
inércia do credor e o transcurso do prazo legal após a suspensão do feito obsta, de forma intransponível, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A longa tramitação do feito, embora indesejável, não pode, isoladamente, justificar a extinção da execução em prejuízo do credor que, dentro das possibilidades, buscou ativamente a satisfação de seu direito.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Revogo a decisão liminar que conferiu efeito suspensivo parcial ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026